Tribunal: TJDFT
Processo: 0721914-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARQUIVAMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COISA JULGADA. CÁLCULOS NOS TERMOS DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. POSSIBILIDADE. NÍTIDO INTERESSE DE REDISCUTIR QUESTÕES JÁ DECIDIDA NO ARESTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.1022. DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão, contradição e obscuridade no julgado que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento. 1.1. Em suas razões, a parte recorrente alega que o acórdão foi omisso em relação a inércia dos agravantes quanto ao atendimento do comando judicial, o qual não teve seu prazo suspenso, ante o indeferimento do pedido de efeito suspensivo. 1.2. Aponta a existência de obscuridade quanto à análise de mérito referente ao agravo de instrumento no 0717966- 94.2022.8.7.0000, sendo, necessário que “esta Corte manifeste expressamente e de forma clara sobre a prejudicialidade do presente agravo de instrumento, tendo em vista o error in judicando do acórdão ora embargado ao afirmar que “inexiste apreciação em segundo grau de jurisdição da pretensão de retificação do laudo pericial. 1.3. Argumenta que, “na mesma linha, há contradição quanto aos limites da coisa julgada, pois, o acórdão não foi expresso quanto a necessária exclusão do período reconhecido por título judicial transitado em julgado, incorreu em grave contradição”. 1.4. Pugna, para fins de prequestionamento, que esta Corte se manifeste expressamente sobre os arts. 321, § único, 502, 503,507 e 995 todos do CPC.
2. Nas contrarrazões, os embargados pugnam: a) “pelo não conhecimento dos embargos de declaração e, se conhecidos, sejam rejeitados, por não preencher o recurso aviado os mínimos requisitos legais; b) “que seja aplicada a multa por litigância de má-fé na espécie, haja vista o comportamento totalmente contraditório da Embargante no caso em tela.”
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a análise do ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material, considerando-se omissão a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados.
4. Ao contrário do alegado pela recorrente, o acórdão fundamentou de forma adequada o julgamento do agravo de instrumento, manifestando-se expressamente sobre os argumentos invocados. 4.1. Em que pese a alegação feita pela embargante, no sentido de que o acórdão foi omisso quanto a questão relacionada a inércia dos agravantes descrita nas contrarrazões do agravo de instrumento, cabe ressaltar que as contrarrazões são peça facultativa e a apresentação pela agravada/embargante, no caso dos autos, não garante e nem indica que haveria modificação do que foi decidido pelo colegiado. 4.2. Jurisprudência: “Importante esclarecer que as contrarrazões de recurso são peça facultativa e a apresentação pela embargante, no caso dos autos, não garante e nem indica que haveria modificação do que foi decidido pelo colegiado, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento apenas para determinar a correção da certidão de protesto já expedida, para fazer constar o endereço atualizado da devedora e a identificação do montante de titularidade da advogada do agravante, conforme previsão do art. 14, §2o, da Lei n.o 9.492/97. 3.1. Inexiste qualquer prejuízo ou nulidade no julgamento do agravo de instrumento. 4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (0708485-15.2019.8.07.0000. Rel. Jõao Egmont. 2a Turma Cível. DJe. 09/10/2019). 4.3. Em relação a existência de obscuridade quanto à análise de mérito referente ao agravo de instrumento no 0717966- 94.2022.8.7.0000 e a omissão quanto a prescrição do período de julho de 2001 a fevereiro de 2007 reconhecido em sentença transitada em julgado, destaca-se que a decisão embargada foi clara ao discorrer que “cumpre aqui destacar que o não conhecimento do agravo de instrumento 0717966-94.2022.8.07.0000 se deu em razão do reconhecimento da ausência de conteúdo decisório, o que reforça a constatação de que a matéria não está preclusa, pois inexiste apreciação em segundo grau de jurisdição da pretensão de retificação do laudo pericial anexado, excluindo a cobrança das comissões datadas de julho de 2001 a fevereiro de 2007.” 4.4. Nesse contexto, verifica-se que as alegações e fundamentos tratadas nos autos foram devidamente analisadas, de modo que, os embargos, na verdade, referem-se à insatisfação da parte embargante com o resultado da decisão e à pretensão de reanálise das questões. 4.5. Cumpre ressaltar que a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. 4.6. Da leitura dos embargos opostos verifica-se que os argumentos nada mais demonstram do que nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.7. Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.8. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
5. Quanto ao pleito de condenação da parte embargante em multa por litigância de má-fé, deduzido em contrarrazões, tal pedido não merece acolhimento, pois o manejo dos instrumentos processuais disponíveis para a atuação da parte no processo, interposição de recurso e a defesa de suas teses não configura, por si só, a má-fé prevista no art. 80 do CPC, como alega a parte apelada. 5.1. Jurisprudência: “(...) 5. A aplicação de multa por litigância de má-fé somente é cabível na hipótese em que a atuação abusiva da parte se mostrar inequívoca, isto é, perceptível de pronto diante do objeto do litígio. 6. Não evidenciada na conduta processual da agravante nenhum ato ou prática que tenha ultrapassado os limites razoáveis do legítimo exercício do direito a todos conferido de postular em juízo, sua conduta não dá ensejo à aplicação de multa por litigância de má-fé. 7. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (0724125-53.2022.8.07.0000, Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 13/02/2023)
6. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos rejeitados.